Tribunal: STF
Processo: RE 84483
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS DE MORA. DATA DE SUA INCIDENCIA. LEI N. 4.414-64. ART-955 DO
CÓDIGO CIVIL.
INCABIVEL PRETENDER O DESAPROPRIADO RECEBER JUROS DE MORA DESDE A
CITAÇÃO, COM BASE NA LEI N. 4.414, DE 24.9.64, SE A TAL CONCLUSÃO
ELA NÃO CONDUZ. DETERMINANDO TAL DIPLOMA QUE OS JUROS DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA DEVERAO SER PAGOS NA CONFORMIDADE DA LEI CIVIL, E
DISPONDO O ART-955 DO CÓDIGO CIVIL QUE "CONSIDERA-SE EM MORA O
DEVEDOR QUE NÃO EFETUAR O PAGAMENTO E O CREDOR QUE O NÃO QUISER
RECEBER NO TEMPO, LUGAR E FORMA CONVENCIONADOS", NÃO HÁ, NO CASO,
QUE FALAR-SE EM MORA SE O EXPROPRIANTE NÃO FOI IMITIDO NA POSSE E
NEM ANTES PROCUROU O EXPROPRIADO RECEBER O PREÇO. O PAGAMENTO DOS
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CABIVEL QUANDO O DÉBITO E
PREEXISTENTE AQUELE ATO PROCESSUAL, COMO RESULTA DO PAR-2. DO
ART-1536 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.